Tribunal: TJSP
Processo: 1012557-94.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO POR CULPA DA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO COMINATÓRIO E IMPROCEDENTE O CONDENATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA QUE DECAIU DA METADE DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o disposto no art. 123 do CTB seja de responsabilidade do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO POR CULPA DA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO COMINATÓRIO E IMPROCEDENTE O CONDENATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA QUE DECAIU DA METADE DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o disposto no art. 123 do CTB seja de responsabilidade do adquirente, inafastável o cumprimento da obrigação prevista no caput do art. 134 do mesmo diploma, segundo o qual "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". O documento juntado aos autos pela apelante apenas indica o momento em que a autorização para transferência de veículo foi assinada, sem que comprove o cumprimento do disposto no art. 134 do CTB. E a despeito da obrigação prevista no art. 123 do CTB recair sobre o comprador, incumbe ao vendedor, contudo, a comunicação ao órgão executivo de trânsito acerca da transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30 dias do reconhecimento de firma aposta no DUT, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Assim, era mesmo o caso de se julgar a ação parcialmente procedente em relação à ora apelante, no tocante à obrigação de fazer, que só se consumou após a intervenção judicial.
2. Assiste razão à apelante, contudo, no tocante à distribuição do ônus da sucumbência. Isso porque os pedidos consistiam na ação de obrigação de fazer e na indenização por danos morais, e somente a primeira mereceu acolhimento, era mesmo o caso de se reconhecer a sucumbência recíproca, e não a integral sucumbência dos requeridos em face da autora.
3. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer a sucumbência recíproca entre a autora e a requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012557-
94.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelada JUCIVÂNIA
SANTOS DE FRANÇA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
GABRIELA AMSTALDEN AMATO KAMROWSKI, Apelados JOÃO GURGEL
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, LUIZ OTÁVIO MENDES
DE OLIVEIRA MEI (DUTTY VEÍCULOS) e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da requerida apenas para reconhecer a
sucumbência recíproca entre ela e a autora.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação no 1012557-94.2013.8.26.0309 – Digital
Apelante: GABRIELA AMSTALDEN AMATO KAMROWSKI (Justiça
Gratuita)
Apelados: JUCIVÂNIA SANTOS DE FRANÇA MARTINS (Justiça Gratuita);
LUIZ OTÁVIO MENDES DE OLIVEIRA MEI (DUTTY VEÍCULOS) e outro e
BANCO ITAÚ S/A
Comarca: JUNDIAÍ 6a VARA CÍVEL
Magistrado: Dirceu Brisolla Geraldini
V O T O No 49459
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO POR CULPA DA REQUERIDA. SENTENÇA
QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO COMINATÓRIO E
IMPROCEDENTE O CONDENATÓRIO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. AUTORA QUE DECAIU DA METADE DOS
PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o disposto no art. 123 do CTB seja de
responsabilidade do adquirente, inafastável o cumprimento da
obrigação prevista no caput do art. 134 do mesmo diploma,
segundo o qual “no caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação”. O documento
juntado aos autos pela apelante apenas indica o momento em
que a autorização para transferência de veículo foi assinada,
sem que comprove o cumprimento do disposto no art. 134 do
CTB. E a despeito da obrigação prevista no art. 123 do CTB
recair sobre o comprador, incumbe ao vendedor, contudo, a
comunicação ao órgão executivo de trânsito acerca da
transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30 dias do
reconhecimento de firma aposta no DUT, o que não restou
demonstrado no caso dos autos. Assim, era mesmo o caso de se
julgar a ação parcialmente procedente em relação à ora
apelante, no tocante à obrigação de fazer, que só se consumou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
3
após a intervenção judicial.
2. Assiste razão à apelante, contudo, no tocante à distribuição
do ônus da sucumbência. Isso porque os pedidos consistiam na
ação de obrigação de fazer e na indenização por danos morais,
e somente a primeira mereceu acolhimento, era mesmo o caso
de se reconhecer a sucumbência recíproca, e não a integral
sucumbência dos requeridos em face da autora.
3. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer a
sucumbência recíproca entre a autora e a requerida.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais que JUCIVÂNIA SANTOS DE
FRANÇA MARTINS move contra GABRIELA AMSTALDEN AMATO
KAMROWSKI e LUIZ OTÁVIO MENDES DE OLIVEIRA MEI (DUTTY
VEÍCULOS), julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 288/294,
nos seguintes termos:
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos deduzidos
pela autora, tão somente para determinar aos réus a expedição de
novos certificados de registro do veículo - CRV, obedecida a cadeia
de transações entre eles havida, providência esta que já considero
cumprida conforme se nota dos documentos de fls. 278/282. Pelo
princípio da causalidade, condeno os réus, solidariamente, no
reembolso à autora das custas e despesas processuais, e no
pagamento de honorários à sua advogada, os quais fixo em 15%
sobre o valor atualizado atribuído à causa. Nos termos do § 2o do
art. 4o da Lei estadual n. 11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa
como base de cálculo de preparo de eventual apelação e recurso
adesivo.
Inconformadas, apelaram a autora Jucivânia e a
requerida Gabriela.
A autora (fls. 316/324) requereu a parcial reforma da r.
sentença para que os apelados sejam condenados a indenizá-la pelos danos
morais e materiais sofridos. Contrarrazões da requerida Gabriela às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
4
347/354 e do requerido Itaú às fls. 342/346.
A requerida Gabriela (fls. 325/333), por sua vez, apelou
pugnando, incialmente, pela concessão da gratuidade judiciária, e, no mérito,
sustentou que a impossibilidade encontrada pela autora em transferir o veículo
para seu nome não decorreu de nenhuma atitude da requerida. Afirmou, ainda,
que a autora deveria ser condenada por litigância de má-fé. Assim, requereu o
provimento do recurso para que a ação fosse julgada improcedente e,
alternativamente, que a sucumbência fixada fosse recíproca. Contrarrazões da
autora ao recurso da requerida às fls. 336/341.
Instada a apresentar documentos que corroborassem sua
alegação de hipossuficiência financeira ou a comprovar o pagamento das
custas relativas ao preparo recursal (fls. 334), a apelante Gabriela trouxe aos
autos os documentos de fls. 374/394.
O acórdão de fls. 397/402 negou provimento ao recurso
da autora Jucivânia e não conheceu do recurso da requerida Gabriela por
deserção.
A requerida opôs embargos de declaração (fls. 404/410),
que foram rejeitados (fls. 414/416), e, na sequência, interpôs Recurso Especial
(fls. 419/440), que inicialmente não foi conhecido pelo e. Superior Tribunal de
Justiça (fls. 487/490). Interposto agravo interno (fls. 495/505), também não foi
conhecido (fls. 506/507). Após nova petição (fls. 531), o recurso foi provido (fls.
548/552), determinando o retorno dos autos a este Tribunal para que, se
mantiver o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, fixar à
parte recorrente novo prazo para o recolhimento do preparo do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
5
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 336/341).
É o relatório.
2. Em função dos documentos apresentados às fls.
565/578, defiro à apelante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
Quanto ao mérito do recurso de apelação interposto pela
requerida Gabriela, inviável seu provimento.
Isso porque, conforme se verifica dos autos, a autora, ora
apelada, adquiriu da requerida, ora apelante, o veículo GM Meriva Maxx, ano
2006/2006, placas DQE-8497, renavan 878171525.
Segundo alegou a requerida, a transferência do bem não
pôde ser realizada em função de sinais de adulteração no documento de
transferência (CRV), apontados pela autoridade de trânsito. Contudo, o
inquérito instaurado para apuração da alegada adulteração foi arquivado pela
autoridade competente (fls. 79).
Posteriormente, por determinação judicial, foi refeita a
cadeia de transferência na ordem de realização, com emissão de novo
documento, comprovando-se posteriormente, a transferência definitiva do bem,
nos termos da tutela antecipada deferida pelo juízo a quo.
Por tal razão a ação de obrigação de fazer foi julgada
procedente, apenas em relação à obrigação em si: porque a autora, ora
apelada, somente obteve êxito em regularizar o veículo adquirido após
ingressar em juízo. Consoante bem apontou a r. sentença, se a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
6
tivesse cumprido o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro no
momento adequado, a medida judicial não a alcançaria. Frise-se que embora o
disposto no art. 123 do CTB seja de responsabilidade do adquirente,
inafastável o cumprimento da obrigação prevista no caput do art. 134 do
mesmo diploma, segundo o qual “no caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação”.
O documento de fls. 175, juntado aos autos pela
apelante, apenas indica o momento em que a autorização para transferência
de veículo foi assinada (06/02/2012), sem que comprove o cumprimento do
disposto no art. 134 do CTB. E a despeito da obrigação prevista no art. 123 do
CTB recair sobre o comprador, incumbe ao vendedor, contudo, a comunicação
ao órgão executivo de trânsito acerca da transferência da propriedade do
veículo, no prazo de 30 dias do reconhecimento de firma aposta no DUT, o
que não restou demonstrado no caso dos autos. Frise-se que o Decreto
Estadual no 60.489 somente em 2014 tornou obrigatória aos notários o
fornecimento ao Fisco, com comunicação ao DETRAN, de informações sobre
a realização de atos de reconhecimento de firma em transações que envolvam
a transferência de propriedade de veículos, sem ônus para as partes do
negócio, não havendo, portanto, que se falar em ausência de obrigação por
parte do vendedor nesse sentido.
Assim, era mesmo o caso de se julgar a ação
parcialmente procedente em relação à ora apelante, no tocante à obrigação de
fazer, que só se consumou após a intervenção judicial. Inviável, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
7
reconhecer a alegada ilegitimidade passiva da apelante em relação a tal
obrigação. Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Compra e
venda de veículo Transferência de titularidade Providência que
compete ao adquirente, nos termos do art. 123, do CTB Incumbe ao
vendedor, contudo, a comunicação ao órgão executivo de trânsito
acerca da transferência da propriedade do veículo, no prazo de 30
dias do reconhecimento de firma aposta no DUT, nos termos do art.
134 do CTB Ausente demonstração da parte autora de que cumpriu
à obrigação legal DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO
Débitos tributários que são de responsabilidade exclusiva do
comprador, após a data da alienação Súmula no 585 do C. STJ
Ademais, demonstrado que as infrações de trânsito foram cometidas
após a aquisição do bem pela ré, fica afastada a responsabilidade da
vendedora, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação da venda
ao órgão de trânsito Mitigação da responsabilidade estabelecida
no art. 134, do CTB Precedentes do STJ Sentença reformada
RECURSO PROVIDO.1
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com obrigação de fazer e indenização por danos morais Venda e
compra de veículo
Ausência de transferência administrativa
Responsabilidade do vendedor e do comprador Danos morais não
configurados Sentença mantida. A realização da transferência do
veículo era obrigação tanto do autor, quanto da ré (artigos 123, I, e
134 do CTB). O próprio autor afirmou que o reconhecimento de
assinatura o CRV ocorreu apenas onze anos após a venda, de forma
que não se há de falar em danos morais, pois, era seu dever zelar
pela transferência administrativa do veículo. - Deve ser lembrado
que o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza
pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros
aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode
perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou
humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento
exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem
psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.
1 TJSP; Apelação Cível 1036981-81.2018.8.26.0001; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
8
Apelação desprovida, com observação.2
Bem móvel
Veículo automotor - Compra e venda - Ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
materiais e morais Demanda de pessoa natural, vendedor, em face
de empresa privada, adquirente Sentença de parcial procedência -
Recurso do autor - Manutenção do julgado Cabimento Autor que
alienou veículo automotor à ré, a qual não providenciou a
transferência de titularidade junto ao DETRAN Superveniência de
débitos relacionados a multas e IPVA - Danos materiais e morais
Inocorrência - Autor que deixou de proceder à comunicação de
venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 dias, como era seu
dever legal - Inteligência do art. 134, do CTB. Apelo do autor
desprovido.3
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

TRANSFERÊNCIA VEÍCULO
RÉU NÃO IDENTIFICADO

CARÊNCIA DE AÇÃO ÔNUS DO VENDEDOR - A parte autora
carece de interesse de agir para propositura da demanda, pois não se
vislumbra adequação e necessidade de provimento jurisdicional; -
Violação ao art. 320, II e §1o e 2o do CPC, pois não há identificação
do réu, tampouco elementos mínimos para sua identificação, o que
afasta a verossimilhança das alegações da autora, revendedora de
veículos que desconhece o adquirente do seu produto; - Caso fosse
analisado o mérito, a demanda seria improcedente, pois o ônus da
transferência do veículo perante os órgãos de trânsito é do vendedor,
nos termos do art. 134 do CTB. RECURSO IMPROVIDO.4
Assiste razão à apelante, contudo, no tocante à
distribuição do ônus da sucumbência. Isso porque os pedidos consistiam na
2 TJSP; Apelação Cível 1008510-88.2014.8.26.0003; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020.
3 TJSP; Apelação Cível 1027504-49.2019.8.26.0114; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de
Registro: 07/08/2020.
4 TJSP; Apelação Cível 1002365-02.2019.8.26.0048; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 27/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012557-94.2013.8.26.0309 -Voto no
9
ação de obrigação de fazer e na indenização por danos morais, e somente a
primeira mereceu acolhimento, era mesmo o caso de se reconhecer a
sucumbência recíproca, e não a integral sucumbência dos requeridos em face
da autora.
Assim, é o caso de se dar parcial provimento ao presente
recurso para se reconhecer a sucumbência recíproca entre a autora e a
requerida, ora apelante, cada uma ficando responsável pelas custas e
despesas que adiantou. Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em
15% sobre o valor dado à causa, ficam majorados a 17,5% em função do
disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo 7,5% devidos pela apelante aos
advogados da autora e 10% devidos pela autora aos advogados da apelante,
observada a gratuidade processual de que gozam ambas as partes.
4. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da requerida apenas para reconhecer a sucumbência recíproca entre ela
e a autora.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator